Tribunal: TCU
Processo: 007.122/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Habilitação e concessão irregular de benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição, na APS Mesquita - Gex - Duque de Caxias, tendo em vista inserção indevida, enquadramento de atividade irregular, convalidação indevida no sistema da Previdência Social de vínculos sem a observância das normas e leis que regem a concessão de benefícios, conforme apurado no PAD 35301.004390/2011-48. (no da TCE no sistema: 2258/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 9591/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra Claucir da Silva Fares, Edir Xavier de Souza, Fernando de Novaes Filho, Jadir D ́Agostini, José Henriques de Oliveira, Maria das Graças de Jesus, Nilza Fonseca Guimarães Duarte, Paulo César Cardoso de Jesus, Paulo Sérgio de Oliveira de Paula, Regina Garcia da Rocha, Renato Casali Lopes, Vera Lúcia de Macedo, Wesligton Linhares de Oliveira e Zeny Ferreira Ramos, em razão da concessão irregular de benefícios de aposentadoria. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022, regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição intercorrente entre a emissão do Parecer 142/2019, em 13/6/2019, e a determinação para instauração de TCE, ocorrida em 3/10/2023; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.122/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Claucir da Silva Fares (XXX.533.457-XX); Edir Xavier de Souza (XXX.054.117-XX); Fernando de Novaes Filho (XXX.849.987-XX); Jadir D ́Agostini (XXX.243.207-XX); José Henriques de Oliveira (XXX.015.347-XX); Maria das Graças de Jesus (XXX.430.817-XX); Nilza Fonseca Guimarães Duarte (XXX.783.187-XX); Paulo César Cardoso de Jesus (XXX.328.337-XX); Paulo Sérgio de Oliveira de Paula (XXX.475.397-XX); Regina Garcia da Rocha (XXX.355.467-XX); Renato Casali Lopes (XXX.674.277-XX); Vera Lúcia de Macedo (XXX.954.587-XX); Wesligton Linhares de Oliveira (XXX.203.107-XX); e Zeny Ferreira Ramos (XXX.793.777-XX). 1.2. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.